Tribunal: TJSP
Processo: 0003771-10.2014.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003771-10.2014.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante MARIA
ANTONIA PEREIRA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício, com base nos
artigos 107, IV (1a figura), 109, VI, 110, § 1o e 114, I, todos do Código Penal, julgaram
extinta a punibilidade da ré pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade retroativa, prejudicado o exame do mérito de seu recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003771-10.2014.8.26.0288 - Voto no 37.075.
2
Apelação Criminal no 0003771-10.2014.8.26.0288
Comarca de Ituverava.
Apelante: Maria Antônia Pereira de Souza.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 37.075.
1. Inconformada com a decisão do MM. Juiz de
Direito da 1a Vara da Comarca de Ituverava que a condenou como
incursa nos artigos 331 do Código Penal e 21 da Lei das
Contravenções Penais, em concurso material, a oito meses de
detenção, em regime prisional aberto, pelo primeiro delito, e treze dias-
multa, no piso mínimo, pela segunda infração, porque no dia 31 de
maio de 2014, por volta das 11h30min, na Rua Fabiano Alves de
Freitas, no 90, naquela cidade, desacatou o funcionário público
Germano Antônio Segismundo Junior no exercício de suas funções e
com ele praticou vias de fato, a ré Maria Antônia Pereira de Souza
apelou em busca da absolvição com base no artigo 386, III e VI, do
Código de Processo Penal.
Regularmente
processado
o
recurso,
pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Desde logo cabe, de ofício, nos termos do
que determina o artigo 61, “caput”, do Código de Processo Penal,
declarar extinta a punibilidade da ré pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.
Com efeito, consideradas as penas fixadas na
respeitável sentença condenatória para cada um dos delitos (somente
multa para a contravenção de vias de fato e oito meses de detenção para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003771-10.2014.8.26.0288 - Voto no 37.075.
3
crime de desacato), observa-se que os prazos prescricionais a regulá-las
são, respectivamente, de dois e três anos, nos termos do disposto nos
artigos 109, VI, e 114, I, ambos do Código Penal, pois a teor do que
prevê o artigo 119 do mesmo Estatuto, no caso de concurso de crimes
a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada um,
isoladamente.
Como entre a data do recebimento da denúncia
(21 de março de 2016 - fls. 48/49) e a data da publicação da respeitável
sentença condenatória (17 de abril de 2019 - fl. 148), que transitou em
julgado para a acusação, medeou período de tempo superior ao lapso
expurgador, com base nos artigos 107, IV (1a figura), 109, VI, 110, § 1o
e 114, I, todos do Código Penal, cumpre julgar extinta a punibilidade da
ré pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nada modalidade
retroativa, com relação a ambas as infrações penais, prejudicada a
análise do mérito de seu recurso.
3. Destarte, pelo meu voto, de ofício, com base
nos artigos 107, IV (1a figura), 109, VI, 110, § 1o e 114, I, todos do
Código Penal, julga-se extinta a punibilidade da ré pela prescrição
da
pretensão
punitiva
estatal,
na
modalidade
retroativa,
prejudicado o exame do mérito de seu recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -